Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito Exequendo. Indexador monetário e juros de mora. Fórmula. Critérios não previstos textualmente no título executivo. Correção monetária e compensação da mora. Índice aplicável. Taxa SELIC. Incidência imperativa. Entendimento consolidado pelo STJ. Pretensão de incidência da taxa Selic à guisa da inovação legislativa (CC, art. 406, §1o). Aplicação imediata da inovação legal somente após a vigência da Lei no 14.905/2024. Fórmula: Taxa SELIC e IPCA, incidentes 60 (sessenta) dias após a publicação da inovação legal. Incidência a partir de 01/09/2024. Ofensa à coisa julgada. Inexistência. Título sem disposição sobre a questão. Lei de natureza processual. Aplicação aos processos em curso, ressalvadas situações de preclusão ou coisa julgada dispondo sobre a questão. Postulados orientadores da segurança jurídica inerente ao processo judicial. Agravo de instrumento provido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao agravo de instrumento que interpusera a embargada em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove a embargante, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea de termo inicial para incidência de juros de mora (a partir da data da propositura da ação, distintamente da data de citação) e do uso do índice INPC em detrimento da Taxa SELIC, na forma prevista no artigo 406, caput e §1o do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada desde que entrara a viger, e, anteriormente, na forma do caput do aludido dispositivo, desde a citação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera positivamente a insurgência da embargada, fixando que, no pertinente à correção monetária e aos juros de mora, deve ser aplicada a Taxa Selic antes da data de início da vigência da Lei no 14.905/24, e, após o período em que começara a viger, a saber, posteriormente a 1o de setembro de 2024, deve incidir a taxa Selic e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, observado que os juros de mora deverão ser apurados mediante consideração de aludida taxa decotado o correspondente à atualização monetária (CC, arts. 389 e 406).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.